Tribunal: TJPA
Processo: 0808707-88.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4310 - Fiança
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808707-88.2022.8.14.0000

PACIENTE: ARTHUR RODRIGUES DA SILVA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAO FELIX DO XINGU PA

AUTORIDADE: SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL - ALVARÁS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR.
ART. 155,
CAPUT,
ART. 155, § 1º E ART. 155, §4º, INC. IV, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
(FURTO E FURTO QUALIFICADO).

CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL - OCORRÊNCIA
.
O NÃO PAGAMENTO DA FIANÇA, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE FUNDAMENTAR A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRECEDENTES – STJ.

NA HIPÓTESE, O PACIENTE PERMANECEU PRESO 08 (OITO) DIAS APÓS A DECISÃO CONCESSIVA DA LIBERDADE PROVISÓRIA, POIS NÃO TEVE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM O VALOR CORRESPONDENTE A 1 SALÁRIO MÍNIMO, ARBITRADO A TITULO DE FIANÇA, RESTANDO EVIDENCIADA A SUA HIPOSSUFICIÊNCIA.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA
, mantendo a liminar deferida que,
à luz

dos arts. 325, §1º, I, e 350, ambos do CPP,

afastou a fiança imposta pelo juízo
a quo
como condição para soltura do paciente
e manteve as cautelares alternativas à prisão.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e
CONCESSÃO
da ordem
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr.
Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 04 de agosto de 2022.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
Liberatório com pedido liminar, impetrado

em favor de
ARTHUR RODRIGUES DA SILVA,
que foi preso em flagrante no dia 13/06/2022, pela suposta prática do crime de furto qualificado,
apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/PA.

Alega o impetrante
que a autoridade coatora homologou a prisão em flagrante e concedeu a liberdade provisória ao flagranteado, mediante pagamento de fiança, no valor de R$ 1.212,00, a ser recolhido no prazo de 10 dias, a contar da data da prisão.

Aduz que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da manutenção de sua prisão, tendo em vista que é pobre e, por não possuir o montante arbitrado, não recolheu o valor da fiança.

Discorre acerca da ilegalidade da liberdade condicionada ao pagamento de fiança no período da pandemia, configurando constrangimento ilegal a ser sanado por via da presente impetração.

Requereu a concessão liminar da ordem e sua posterior ratificação,
a fim de que seja dispensado o pagamento da fiança arbitrada, com a consequente expedição do alvará de soltura.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, estes foram redistribuídos em razão de meu afastamento para gozo de férias, tendo a então relatora, Exma. Desa. Vania Fortes Bitar,
deferido o pedido liminar
, para isentar o paciente do pagamento da fiança arbitrada pelo douto juízo
a quo
, bem como determinado a expedição de alvará de soltura em favor deste, se por
al
não estiver preso, mantendo, contudo, as cautelares alternativas à prisão pelo juízo de origem (ID 9992825).

Em ID 10039253, informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância
(ID 10140890),
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, manifestou-se pelo conhecimento do Writ e, no mérito, pela
concessão da ordem
, devendo ser o paciente isentado do pagamento de fiança.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado constrangimento ilegal à liberdade do paciente, diante da decisão que lhe concedeu a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no valor de 01 (um) salário mínimo, além da aplicação de medidas cautelares.

Entendo que lhe assiste razão.

Isto porque,
artigo 325, §1º, I, do Código de Processo Penal
estabelece,
in verbis
: “
se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser: I – dispensada, na forma do art. 350 deste Código (...)”
.

Por seu turno, o
artigo 350 do supracitado diploma legal
dispõe,
in verbis
:
“Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso”.

Na hipótese, ressalta-se que, até o deferimento da liminar, o paciente ficou preso 08 (oito) dias, unicamente pela impossibilidade de pagamento da fiança, restando evidenciada sua hipossuficiência, tendo em vista que, caso tivesse a aludida quantia, certamente a teria despendido em benefício de sua liberdade.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ESTELIONATO. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. DISPENSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA.
SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. 1. Na espécie, seria aplicável o enunciado da Súmula 691 do STF, observado também por esta Corte, segundo o qual não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ. Esse posicionamento pode ser afastado apenas em situações excepcionais, se evidenciada dos autos a configuração de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que parece ser o caso em tela.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, mormente porque já reconhecida a possibilidade de concessão da liberdade provisória.
3. Ordem concedida para, ao ratificar a liminar concedida, garantir a liberdade provisória ao paciente, independentemente do pagamento de fiança, mantidos os demais termos da decisão do Juízo de Direito singular (Processo n. 5459017.94.2021.8.09.0051). (HC n. 692.427/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.) (GRIFEI).

HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU CONTRAVENÇÃO.
CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. AFASTADA A NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP" (HC n. 362.907/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe de 8/11/2016).
2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência de que não cabe habeas corpus ante decisão que indefere liminar, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do STF), tal como se verifica na espécie. Isso, porque a prisão preventiva perdura apenas em razão de o paciente não possuir condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança (R$ 12.120,00), o que viola a jurisprudência pacífica desta Corte Superior. 3. Ordem concedida, ratificada a liminar. (HC n. 728.814/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.) (GRIFEI).

Assim, é patente a ilegalidade na manutenção da custódia cautelar do paciente apenas em razão do não pagamento de fiança.

Ante o exposto, concedo a ordem impetrada, para, ratificando a liminar anteriormente concedida, afastar a fiança imposta pelo juízo
a quo
como condição para soltura do paciente
Arthur Rodrigues da Silva,
à luz

dos arts. 325, §1º, I, e 350, ambos do CPP, e manter as cautelares alternativas à prisão.

É com voto.

Belém/PA, 04 de agosto de 2022.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/08/2022